Tribunal: TJDFT
Processo: 0000782-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Culpabilidade. Pena-base. Fração de aumento. Agravante.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Efetuar dez disparos de arma de fogo contra a vítima em região de alta letalidade - tórax - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira de agir extrapola o tipo penal do crime de homicídio qualificado, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o “bis in idem” (súmula 27 do Tribunal).
6 – Apelação provida em parte.